Tribunal: TJMT
Processo: 1032325-19.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032325-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 998.613.641-53 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS. TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E COMPRAS EM LOCAIS PRÓXIMOS AO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. PADRÃO DE CONSUMO LEGÍTIMO E INCOMPATÍVEL COM FRAUDE. INSCRIÇÃO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo Interno interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão que negou provimento ao Recurso Inominado por ele apresentado e deu provimento ao Recurso Inominado da parte reclamante, majorando o valor da indenização por danos morais para R$7.000,00. A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos de LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito no valor de R$143,37 e condenando o banco ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

2. A parte reclamada apresentou provas robustas e consistentes, incluindo telas de cadastro, faturas do cartão de crédito digitalizadas com o mesmo endereço informado na petição inicial, histórico de pagamentos e registros de compras efetuadas em estabelecimentos comerciais localizados no município de domicílio da parte reclamante, comprovando de maneira inequívoca a existência de uma relação jurídica válida entre as partes e a origem legítima do débito contestado.

3. O padrão de consumo registrado, com compras realizadas em estabelecimentos comerciais próximos à residência da parte reclamante, e a ocorrência de pagamentos das faturas são completamente incompatíveis com o comportamento de um fraudador, que não costuma efetuar pagamentos de débitos e tampouco realizar compras em locais próximos ao domicílio da vítima, demonstrando, assim, o uso legítimo do cartão pela própria consumidora.

4. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, como no caso dos autos, são admitidas como prova da relação contratual, conforme entendimento consolidado pela Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5. A apresentação de documentos como faturas, contendo o histórico de pagamentos e compras em estabelecimentos pessoais próximas ao domicílio do consumidor, subsidiadas por telas sistêmicas é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

6. Comprovada a legitimidade da dívida e a regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em inexistência de débito ou indenização por danos morais.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos, etc.

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Agravo Interno interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão que negou provimento ao Recurso Inominado por ele apresentado e deu provimento ao Recurso Inominado da parte reclamante, majorando o valor da indenização por danos morais para R$7.000,00. A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos de LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito no valor de R$143,37 e condenando o banco ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

Caso em que a parte reclamante LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A., objetivando a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$143,37, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte reclamada trouxe aos autos um conjunto probatório robusto e detalhado, capaz de demonstrar, de forma cabal, a legitimidade da obrigação contraída pela parte reclamante. A tela de cadastro anexada revela informações precisas e coincidentes com os dados fornecidos na petição inicial, estabelecendo, sem sombra de dúvida, a formalização da relação jurídica entre as partes. Além disso, a reclamada apresentou as faturas do cartão de crédito, devidamente digitalizadas, com o endereço residencial da reclamante, o mesmo constante da exordial, reforçando a autenticidade da contratação e confirmando o vínculo entre a consumidora e a parte reclamada.

Endereço informado na petição inicial:

Endereço constante nas faturas:

O histórico de pagamentos dessas faturas é outro aspecto crucial a ser considerado. A presença de pagamentos regulares nas faturas não se coaduna com o perfil de uma fraude, uma vez que um fraudador, ao utilizar os dados da vítima de forma indevida, não teria qualquer interesse em quitar as obrigações financeiras decorrentes das compras fraudulentas. Ao contrário, a regularidade nos pagamentos corrobora a utilização legítima do cartão de crédito pela própria parte reclamante, o que demonstra que ela assumiu de fato a obrigação financeira em questão.

Constam pagamentos das faturas realizados entre o período de 08/2021 a 05/2023, senão vejamos:

Outro ponto relevante é o padrão de compras registrado nas faturas. As aquisições foram realizadas em estabelecimentos comerciais localizados nas imediações da residência da reclamante, o que sugere um padrão de consumo compatível com seu perfil e suas necessidades cotidianas. Não é razoável supor que um fraudador, ao se apoderar indevidamente de um cartão de crédito, realizaria compras em locais próximos ao endereço da vítima, o que configuraria um risco desnecessário de ser descoberto. Ao contrário, esse padrão de consumo reforça ainda mais o vínculo entre o uso do cartão e a parte reclamante, afastando, de maneira eficaz, qualquer alegação de fraude.

Compras realizadas próximas ao endereço da parte reclamante:

Assim, a análise detalhada e conjunta das provas apresentadas, incluindo a tela de cadastro, as faturas enviadas ao endereço da reclamante, o histórico de pagamentos e o padrão de consumo, não apenas confirma a efetiva utilização do cartão de crédito pela reclamante, como também atesta, de forma irrefutável, a existência da relação jurídica entre as partes e a origem legítima do débito em discussão. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de irregularidade na cobrança ou inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a parte reclamada comprovou com êxito a regularidade da obrigação contratada pela consumidora.

Ora, “
Se a instituição financeira digitaliza nos autos as faturas com a utilização do cartão de crédito, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida
. ” (N.U 1038295-97.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

De igual forma, “
Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrida demonstrou a origem do débito mediante a juntada de faturas com registros de pagamento. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 2. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraud
ador”
(N.U 1029964-90.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico da Turma Recursal que “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

Ademais, cito ainda, precedente desta augusta 1ª Turma Recursal em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA E ORIGEM DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, as telas sistêmicas não são suficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, contudo, neste caso, a instituição acostou faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas de forma parcelada, pagamentos efetuados, inclusive, o endereço cadastrado na instituição é o mesmo indicado na exordial.
2. Nesse caminho, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. ” 3. Comprovado pela recorrida a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia a recorrente a demonstração da adimplência com relação ao débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1034055-65.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.
Por oportuno, impende consignar que “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.” (Enunciado Sumular n. 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de origem,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA.

Por consequência, condeno a parte recorrente LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024